Tribunal: STF
Processo: AI 674317
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
   A AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 281 DO STF. DECISÃO DO SUPERIOR
   TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CORREÇÃO. 105, III, DA CF. IMPOSSIBILIDADE.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - Recurso extraordinário interposto contra
   decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento,
   sendo ainda cabível o recurso de agravo previsto no art. 557, §
   1º, do CPC. Ante a ausência de decisão de única ou última
   instância, incide o óbice da Súmula 281 do STF.
II - Como tem
   consignado o Tribunal, por meio de remansosa jurisprudência, não
   cabe recurso extraordinário fundado em violação ao art. 105, III,
   da Constituição Federal, para rever a correção, no caso concreto,
   da decisão do Superior Tribunal de Justiça de conhecer ou não do
   recurso especial, exceto se o julgamento emanado deste Superior
   Tribunal apoiar-se em premissas que conflitem, diretamente, com o
   disposto no referido art. 105, III, o que não ocorre no presente
   caso (AI 147.736-AgR/DF, Rel. Min. Carlos Velloso; AI
   218.785-AgR/GO, Rel. Min. Ilmar Galvão; AI 520.401-AgR/RJ, Rel.
   Min. Celso de Mello; RE 326.823-AgR/RJ, Rel. Min. Maurício
   Corrêa).
III - Agravo não provido.